Tribunal: TJSP
Processo: 1000947-81.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – O ônus de comprovar a existência da dívida é do requerido – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Requerido que não se desincumbiu do ônus probatório – Configurada a relação de consumo mostra-se desnecessária a comprovação da existência de culpa do fornecedor de serviços, pois a responsabilidade pelos danos

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – O ônus de comprovar a existência da dívida é do requerido – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Requerido que não se desincumbiu do ônus probatório – Configurada a relação de consumo mostra-se desnecessária a comprovação da existência de culpa do fornecedor de serviços, pois a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é de ordem objetiva. Recurso não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. DANOS MORAIS. Dever de compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço, em razão da formalização de contrato não solicitado. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC). Recurso não provido.